Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VENDA SIMULADA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A embargante alega ter adquirido o bem sobre o qual recaíram constrições de transferência e de circulação em decorrência do pagamento efetuado em compra e venda de outro veículo automotor.
2. A embargante não logrou comprovar que referida transação envolveu o veículo sobre o qual recaíram as restrições impugnadas, estando evidenciado, ao revés, a venda simulada entre a embargante e terceiros, bem como a tentativa de alteração da verdade dos fatos, inclusive no âmbito processual.
3. Nos termos da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. Reconhecida a fraude à execução, não podem ser suspensas as restrições impostas ao veículo indicado.
5. Considerando-se que a parte tentou alterar a verdade dos fatos com vistas inclusive a usar do processo para conseguir objetivo ilegal, encontra-se configurada a litigância de má-fé, sendo consectário natural a imposição da multa referente a tal conduta.
6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.